Tribunal: TJMT
Processo: 1040130-06.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040130-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JEANE CALIXTO - CPF: 035.908.676-47 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (APELADO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOAO PACHECO TEIXEIRA NETO - CPF: 066.905.123-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
: Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação de reparação de danos morais, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Tabelionado de Notas.

II. Questão em Discussão
: A questão em discussão consiste em determinar se cartórios extrajudiciais possuem legitimidade passiva para responder por ações de reparação de danos decorrentes de atos de prepostos.

III. Razões de Decidir
: Cartórios não têm personalidade jurídica própria, sendo considerados unidades administrativas despersonalizadas. A responsabilidade recai sobre o titular do cartório, conforme Lei nº 8.935/94, art. 22, e a jurisprudência do STJ. O STJ reafirma que o titular do cartório responde pelos atos praticados no exercício da atividade delegada, com o Estado sendo responsável de forma objetiva em casos aplicáveis.

́IV. Dispositivo e Tese
.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Cartórios extrajudiciais não possuem legitimidade passiva, sendo o titular responsável pelos atos cometidos na serventia
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.141.894/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.11.2018; STF, RE 842.846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jose Jeane Calixto
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação de reparação de danos morais, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do réu - Quarto Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Protestos de Títulos Mercantis.

Em suas razões, a apelante argumenta que a jurisprudência atual admite a legitimidade dos cartórios para figurarem no polo passivo de ações indenizatórias, quando a responsabilidade decorre de atos praticados por prepostos, apontando que o próprio Código Civil e a Lei nº 8.935/94 sustentam a possibilidade de responsabilização dos notários e oficiais de registro.

Ressalta que o artigo 22 da Lei nº 8.935/94 estabelece que notários e oficiais de registro responderão por danos causados por seus prepostos na prática de atos próprios da serventia.

Além disso, o apelante cita decisões do STJ que reconhecem a "personalidade judiciária" dos cartórios, o que confere a esses órgãos a capacidade processual para responder em juízo, mesmo que não possuam personalidade jurídica em sentido estrito. Tais precedentes fundamentam que, embora o cartório seja uma unidade sem personalidade jurídica, possui capacidade para ser demandado por atos praticados no exercício de suas atividades delegadas, especialmente quando tais atos geram prejuízos a terceiros.

Diante disso, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do cartório e o mérito da ação seja analisado, com a consequente condenação do apelado à reparação pelos danos morais causados.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

Cuiabá 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais proposta por Jose Jeane Calixto em desfavor do
4º Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Protestos de Títulos Mercantis da Comarca de Cuiabá,
alegando que o cartório extrajudicial deve ser responsabilizado pelos danos morais sofridos em decorrência da manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após a quitação dos débitos e pagamento dos emolumentos.

O juiz a
quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Tabelionato de Notas. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de personalidade jurídica do cartório para figurar no polo passivo da ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva com base em precedentes jurisprudenciais e no entendimento de que o titular do cartório seria o responsável direto pelos atos praticados no exercício da atividade delegada.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando que a jurisprudência atual admite a legitimidade dos cartórios para figurarem no polo passivo de ações indenizatórias, quando a responsabilidade decorre de atos praticados por prepostos, apontando que o próprio Código Civil e a Lei nº 8.935/94 sustentam a possibilidade de responsabilização dos notários e oficiais de registro.

Assim é que, a questão em discussão reside na análise da legitimidade passiva do cartório para figurar no polo passivo da demanda. Nos termos do art. 38 da Lei nº 9.492/97, “
os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso
”. Essa disposição deixa claro que a responsabilidade por atos que causem prejuízos é do titular do cartório, e não do cartório em si, que não possui personalidade jurídica própria.

A responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços notariais e de registro deve ser imputada ao tabelião, titular do cartório, e, objetivamente, ao Estado, quando aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria e, portanto, não podem ser parte em processos judiciais. Tal posição foi expressa, por exemplo, no julgamento do REsp nº 1.177.372, onde se afirmou que os cartórios são arquivos públicos gerenciados por particulares e que a responsabilidade civil é atribuída ao tabelião titular

No caso em apreço, embora a apelante argumente pela legitimidade do cartório, o entendimento jurisprudencial predominante é contrário a essa pretensão. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que apenas o titular do cartório, em sua condição de delegatário, responde pelos atos lesivos praticados no exercício de suas funções, cabendo a ele a responsabilidade pessoal pelos prejuízos decorrentes de seus atos ou dos atos de seus prepostos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 842.846 sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães que causem dano a terceiros, cabendo ao titular do cartório o direito de regresso em casos de dolo ou culpa. Esse entendimento não amplia a responsabilidade para incluir os cartórios como entes passíveis de responder em juízo, mas sim reforça a necessidade de direcionar ações ao titular.

Nesse sentido, já pronunciei, veja:

“ EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO TABELIONATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.(

RAC. n.

1000004-39.2021.8.11.0022, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, Julgado em 17/05/2023).

Na mesma toada:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIDA – INSTITUIÇÃO ADMIINISTRATIVA DESPERSONALIZADA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUANDO JÁ CONSTAM DUAS MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 109 DA LEI N.º 6.015/1973 - PRINCÍPIOS DA UNIDADE, INDIVISIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DA ALGIBEIRA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

O cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada, sem patrimônio próprio
.

Não há que falar em nulidade ou desconsideração das manifestações anteriores do Ministério Público, que observaram o teor do art. 109 da Lei n.º 6.015/1973, por modificação da competência do Juízo a quo, sob pena de violação aos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, nos termos do art. 127 da CF/88 e art. 2º da Lei Complementar n.º 40/1981, sendo desnecessária a manifestação do Parquet quanto à nova competência material fixada, em consonância com o princípio do aproveitamento dos atos processuais anteriores (art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil).

Nulidade de ausência de intimação do Ministério Público suscitada apenas em sede de recurso de apelação, sendo que, na oportunidade de manifestação em primeira instância, os apelantes quedaram-se silentes quanto ao tema, resulta em preclusão e denota a indevida utilização da denominada “nulidade de algibeira”.
(RAC n. 1034445-72.2022.8.11.0002, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Arruda Almeida. j. 18/06/2024)

“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Ação indenizatória decorrente de protesto de título alegadamente indevido – Tabelionatos de protesto não dispõem de personalidade jurídica para ser parte em processo judicial
– Legitimidade que é de seus titulares – Inteligência do art. 38 da Lei nº 9.492/97 – Jurisprudência do STJ - Extinção do processo que se faz de ofício – Inteligência do inciso VI e do § 3º do art. 485 do CPC – Apelação prejudicada”.
(TJSP; RAC n. 1001343-46.2021.8.26.0400, Relator: José Tarciso Beraldo,

37ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.22)

Diante do exposto, considerando que os cartórios não possuem personalidade jurídica e que a responsabilidade recai sobre o titular da serventia, não merece reparos s a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024